Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-81.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CONSUMIDORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAS SUAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais, em que a autora alega ter realizado acordo de renegociação de dívida de R$ 1.225,08 com a empresa ré para quitação em 9 parcelas de R$ 136,12. Aduz ter adimplido a primeira parcela em 08/11/2022, porém, ao tentar quitar a segunda parcela, ainda constava como pendente a primeira, oportunidade em que entrou em contato com a ré, que informou não constar o pagamento da primeira. Assevera que a ré negativou seu nome, apesar de inexistir descumprimento contratual. Pede a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a determinação de reestabelecimento do acordo e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
2. Os pedidos foram julgados improcedentes (ID 48943835). Em suas razões recursais (ID 48943837), a autora/recorrente reitera que seu pagamento não foi reconhecido pela ré, o que impediu a emissão do boleto da segunda parcela e, por conseguinte, seu pagamento, razão pela qual seria da ré a causa do descumprimento contratual e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pede o reconhecimento do pagamento da primeira parcela do acordo; a retirada do seu nome dos cadastros negativos; o reestabelecimento do acordo nos moldes avençados; a emissão do boleto referente à segunda parcela e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.
3. No caso, ao contrário do que alega a parte autora, incontroverso é o pagamento a parcela com vencimento em 08/11/2022, tendo sido dado baixa no sistema da ré, conforme tela sistêmica juntada (ID 48943828 - Pág. 2).
4. Embora a autora afirme que o pagamento da parcela com vencimento em 08/11/2022 não tenha sido reconhecido pela ré, o que teria impedido a liberação do boleto da parcela seguinte, com vencimento em 08/12/2022, não comprovou o alegado, assim como também não demonstrou ter contatado a ré para pedir o boleto dessa segunda parcela. Nesse toar, não comprovado pela autora que a ré deu causa à inadimplência das demais parcelas do acordo, a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes comporta-se como exercício regular do direito da empresa credora.
5. Irreparável é a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.